Tribunal: TJSP
Processo: 2163479-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Depósito dos honorários advocatícios de sucumbência pelo banco réu e levantamento pelo autor – Reconhecimento judicial do equívoco, na medida em que o pagamento dos ônus da sucumbência foram atribuídos ao autor, com determinação de restituição da quantia indevidamente levantada – Inadmissibilidade da pretendida inversão dos

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Depósito dos honorários advocatícios de sucumbência pelo banco réu e levantamento pelo autor – Reconhecimento judicial do equívoco, na medida em que o pagamento dos ônus da sucumbência foram atribuídos ao autor, com determinação de restituição da quantia indevidamente levantada – Inadmissibilidade da pretendida inversão dos polos da ação, ao argumento de que a interposição de apelação pelo réu tornou-o autor da demanda - Ordem de restituição das quantias indevidamente levantadas mantida. Recurso não provido.